Tribunal: TJDFT
Processo: 0700210-67.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700210-67.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA MEDEIROS BRITO URSULINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Dispõe o artigo 54 da Lei 9.099/95 que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Não obstante, os recursos, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclamam preparo, na forma do § 1o do artigo 42 do mesmo diploma legal, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Na forma do art.29, inciso II, c/c art. 31 § 1o do Regimento Interno das Turmas Recursais o agravo de instrumento está sujeito a preparo, que deve ser efetuado e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção. A agravante interpôs o Agravo de Instrumento ID 55646088, desacompanhado da guia e comprovante do preparo recursal. Ressalta-se que não foi formulado no referido recurso pedido de concessão de gratuidade de justiça. Por meio da decisão ID 55666061, foi determinada a intimação da agravante para comprovar o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 48h contados da interposição do recurso, sob pena de deserção, sendo que não estava sendo dada nova oportunidade para o pagamento do preparo mas tão somente a comprovação de que o pagamento foi realizado no prazo legal, porém não foi juntado aos autos. A agravante protocolou petição, ID 56241986, informando que entende que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, conforme revelado no feito original 0703925- 06.2024.8.07.0016, em tramitação perante o 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, reconhecendo que não informou tal situação no presente recurso. Afirma que houve o deferimento tácito da gratuidade de justiça, por omissão de pronunciamento judicial, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, tornando-se inexigível o preparo propriamente dito para análise e prosseguimento do Agravo de Instrumento. É o relatório, Decido. Entendo não ter razão a agravante, dispõe o artigo 54 da Lei 9.099/95 que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Compulsando os autos originais, verifico que não houve a concessão da gratuidade de justiça a autora, ora agravante. Não há que se falar em deferimento tácito, mas sim em comportamento contraditório adotado pela agravante, que não fez qualquer menção ao pedido de concessão a gratuidade de justiça na petição referente ao Agravo de Instrumento, ID 55646088, resultando em preclusão lógica. Com efeito, a agravante praticou ato processual incompatível com o interesse manifestado e com a alegação da suposta hipossuficiência financeira, de modo que não há como deferir o benefício, sob pena de burla ao sistema recursal. Pelas razões já expostas, constata-se que o microssistema dos Juizados Especiais possui regras próprias, de modo que não afronta os precedentes do STJ elencados pela agravante, os quais, de todo modo, distinguem-se da situação em concreto. Sendo assim, não tendo sido demonstrado adequadamente o recolhimento do preparo, o recurso é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 11, inciso V, e art.29, inciso II, c/c art. 31 § 1o, do RITR. Sem custas e sem honorários. Após a preclusão comunique-se ao Juízo de origem, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília/DF, 16 de março de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito